Tribunal: TJMT
Processo: 1033799-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033799-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIELA LOPES BARBOSA GOES - CPF: 042.208.571-50 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO DE CONTA – BLOQUEIO DE VALOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – DÉBITO COMPROVADO – NÃO COMPROVADA A MANUTENÇÃO QUE SE CARACTERIZARIA INDEVIDA – AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL – TELAS SISTÊMICAS EM CONJUNTO COM PROVAS CIRCUNSTANCIAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Daniela Lopes Barbosa Goes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

O ônus da prova no caso em apreço deve ser dirigido à parte recorrida/reclamada dada a incidência da norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII), quer em razão da norma geral (CPC, art. 373, inciso II).

5.

Nesse particular observo que a parte recorrida/reclamada logrou demonstrar nos autos a existência de fato impeditivo do direito alegado pela parte recorrente/reclamante, tal o que se infere dos documentos inseridos no corpo da petição de contestação.

6.

Referidos elementos atestam a existência de débitos que autorizaram em razão da operação contratual o bloqueio do montante devido.

7.

Trata-se de ponto sobre o qual não se verifica litígio que o valor investido pela parte recorrente/reclamante tem a função de indicar o limite de crédito da parte, servindo tal investimento como garantia do adimplemento das faturas.

8.

Acerca da mora no pagamento de algumas faturas a própria parte recorrente/reclamante reconhece que houve atraso em pagamentos de faturas, sendo tal fato autorizador do débito dos valores devidos.

9.

Ademais, a parte recorrida/reclamada comprovou que os serviços contratados pela parte recorrente/reclamante não se encontram bloqueados, estando ativos e sem restrições.

10.

Vale observar acerca da documentação apresentada pela parte recorrida/reclamada em sua defesa que, conquanto se cuide de
prints
de telas sistêmicas, esses encontram suporte em elementos circunstanciais presentes nos autos, de maneira que permitem serem admitidos e valorados na forma como efetivamente o foram.

11.

Referida possibilidade decorre de entendimento que já é sedimentado junto a esta E. Turma Recursal, tendo sido editada a respeito a Súmula no 34 da TRU/TJMT, cuja redação está assim redigida: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”, sendo, pois, possível de reconhecimento dos citados elementos advindos de telas sistêmicas como meio de prova, quando com eles existam outros elementos e/ou circunstâncias capazes de com ele ser corroborado.

12.

Resta, pois, descaracterizada a ocorrência do ato ilícito que poderia conduzir ao aventado dano moral, porquanto a conduta perpetrada pela parte reclamada se mostra, frise-se, a teor dos elementos de prova dos autos, suficiente a demonstrar a legitimidade do ato praticado e sobre o qual alega a parte recorrente tratar-se de ilícito.

13.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

16.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024